Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. O Colegiado não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando o fundamento que conduziu à conclusão do julgado não poderia ser infirmado pelas teses mencionadas como omissas.
3. As matérias debatidas obter dictum, acaso não levadas em consideração pelo Colegiado, não podem ser tidas como ausência de prestação jurisdicional.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.